Tribunal: STF
Processo: Rcl 52831
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rádio e Televisão Bandeirantes do Rio de Janeiro S/A, em 12.4.2022, contra decisão proferida pelo juízo da Vigésima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ na Execução Provisória n. 0100674-18.2021.5.01.0027, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



O caso



    2. Em 9.8.2021, Jackson Vicente da Silva requereu a execução provisória do Processo n. 0010931-07.2015.5.01.0027, ao seguinte argumento:



    “O título executivo determinou a aplicação do IPCA-E, mas há recurso de revista do réu requerendo a aplicação da TR. Assim, apurados juros e atualização monetária da seguinte forma: 



    Atualização: aplicado IPCA-E até o ajuizamento da ação e a partir daí a SELIC. Sem prejuízo de posterior refazimento dos cálculos no particular para se aplicar o IPCA-E para todo o período. 



    Juros: como se lê no trecho supra, o título executivo determinou expressamente a aplicação da Lei 8.177/91, tendo transitado em julgado a condenação desta forma. Assim, aplicar juros de 1% ao mês para todo o período” (fl. 6, doc. 9). 



    Em 23.9.2021, o Ministro Renato de Lacerda Paiva, Relator do Recurso de Revista n. 10931-07.2015.5.01.0027 no Tribunal Superior do Trabalho, determinou o sobrestamento do feito principal até o Supremo Tribunal Federal julgar os embargos de declaração opostos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021:



    “D E C I S Ã O 



    Trata-se de recurso que versa sobre a questão relativa ao índice de correção monetária aplicado aos créditos trabalhistas (TR ou IPCA-e), matéria já decidida pelo STF no julgamento conjunto da ACD nº 58, ADC nº 59, ADI nº 5.867 e ADI nº 6.021 (Plenário, 18.12.2020 - Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF) . 



    Sucede que nos autos da Ação Direta de Constitucionalidade houve interposição de embargos de declaração, tendo a 7ª Turma deliberado que os processos em que se discute essa matéria devem aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos. 



    Assim sendo, determino o envio dos autos à Secretaria da 7ª Turma, a fim de que permaneçam na referida unidade até a conclusão do julgamento dos embargos de declaração no processo acima referido. 



    Após, retornem os autos conclusos” (fl. 426, doc. 9).



     



    Em 13.12.2021, o juízo da Vigésima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ homologou os cálculos apresentados na execução provisória:



    “HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID. f065b7b.



    Intimem-se as partes para ciência, sendo a parte Autora para informar, no prazo de dez dias, sob as penas do artigo 11-A da CLT, se deseja o início da execução com a intimação da Reclamada para pagamento do débito em 15 dias, conforme Art. 523 caput, do CPC, e em caso de ausência de pagamento se pretende que sejam ativados os convênios SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD/DOI.



    A impugnação aos valores homologados deverá ser objeto de recurso próprio no prazo de que trata o artigo 884 da CLT, observada a súmula 67 do TRT 1.



    Caso as partes manifestem interesse em conciliar, os autos deverão ser remetidos ao CEJUSC.



    Inerte a parte autora, aguarde-se o retorno dos autos principais prosseguindo-se nos termos do último parágrafo. 



    Manifestando-se a parte autora pelo início da execução, intime-se a reclamada para pagamento.



    Decorrido in albis o prazo para pagamento, certifique-se nos autos, efetue-se o registro no BNDT (Res. Administrativa TST 1470/2011) e ativem-se os convênios. 



    Ofertados Embargos à Execução e/ou Impugnação à Sentença de Liquidação, intime-se a parte contrária para contestação no prazo de cinco dias e retornem conclusos para julgamento. 



    Em caso de pagamento voluntário sem oposição de Embargos à Execução ou Impugnação do Autor ou na hipótese de trânsito em julgado destes ou, ainda, caso não sejam encontrados bens do devedor e estando os autos do processo principal pendentes de julgamento de recurso, suste-se o curso da presente ação até convolação da execução em definitivo quando então a Secretaria providenciará (i) o download das peças necessárias para os autos principais onde deverá prosseguir a execução e (ii) a abertura de conclusão para sentença de extinção da execução na ExProvAS” (fls. 460-461, doc. 9). 



    Em 12.4.2022, antes do Tribunal Superior do Trabalho julgar o Recurso de Revista no qual discute a aplicação das decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o juízo da Vigésima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ determinou a penhora on line por meio do SISBAJUD:



    “Defiro o requerido pelo autor. Tendo decorrido in albis o prazo da ré para pagamento, certifique-se, inicie-se a execução no sistema e proceda-se à penhora on line por meio do SISBAJUD sobre os ativos financeiros do(a) executado(a), conforme art. 883 da CLT” (doc. 13). 



    3. A reclamante alega que “o objeto da presente tem por objetivo garantir a autoridade de decisão proferida por este Excelso Supremo Tribunal Federal, da lavra do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, em 18/12/2020, ao concluir o julgamento da ADC 58 (em conjunto com a ADC 59 e as ADIs 5867 e 6021), tendo em vista que o MM. Juízo do Trabalho da 27ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, nos autos da Execução Provisória nº 0100674-18.2021.5.01.0027, indeferiu a aplicação única da taxa SELIC desde o ajuizamento da ação, com incidência do IPCA-E na fase pré-judicial” (fl. 2, doc. 1).



    Afirma que “foram homologados os cálculos considerando atualização monetária pela TR até 24/03/2015 e, após, IPCA-e, mais juros de 1% ao mês desde a distribuição, conforme cálculos da Contadoria do Juízo” (fl. 9, doc. 1).



    Pontua que “apresentou manifestação quanto à sentença homologatória de cálculos, requerendo a suspensão da execução provisória reiterando os termos das manifestações anteriores, ou seja, a existência de recurso de revista quanto ao tema atualização monetária, com decisão de sobrestamento e, por cautela, como garantia da execução, indicou bens à penhora. Porém, os bens indicados não foram aceitos pelo Sr. Jackson Vicente da Silva, o qual, em 04/04/2022 requereu o prosseguimento da execução com a penhora via SISBAJUD” (fl. 9, doc. 1).



    Sustenta que, “no caso concreto e observando os contornos fáticos acima destacados, resta clara a violação da decisão proferida em primeira instância, quanto à evidente contrariedade ao que decidido por este Supremo Tribunal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 58 e 59, que tramitaram em conjunto com as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5867 e 6021” (fl. 11, doc. 1).



    Ressalta que “a execução que envolve as partes já supracitadas, nos autos de nº 0100674- 18.2021.5.01.0027 contorna dois pontos importantes. Primeiro, o fato de tratar-se de execução provisória, portanto ainda não houve trânsito em julgado do título executivo. Segundo, a controvérsia com relação ao índice de atualização monetária. Nesta toada, entende a Reclamante que o processo deverá permanecer sobrestado até ulterior deliberação no processo principal de n. 0010931-07.2015.5.01.0027, que atualmente está pendente de julgamento de agravo de instrumento em recurso de revista” (fl. 12, doc. 1). 



    Requer medida liminar para “a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos da Execução Provisória nº 0100674-18.2021.5.01.0027, no que tange à aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E) como índice de correção monetária e juros de 1% ao mês” (fl. 15, doc. 1). 



    Pede seja “julgada procedente a presente reclamação constitucional, cassando-se definitivamente a r. decisão proferida, que se determine o imediato sobrestamento da execução provisória na Reclamação Trabalhista, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 15, doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao fixar os índices de correção monetária aplicáveis ao crédito trabalhista, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021. 



    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se, então, que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021). 



    7. Na espécie, o Tribunal Superior do Trabalho determinou o sobrestamento do feito principal até este Supremo Tribunal Federal julgar os embargos de declaração opostos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.



    Entretanto, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula todos, a partir da decisão proferida, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional do Supremo Tribunal, conforme dispõe o § 2º do art. 102 da Constituição:



    “§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ 6.6.2003). 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Vigésima Sétima Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ na Execução Provisória n. 0100674-18.2021.5.01.0027 e determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que julgue o Recurso de Revista sobrestado naquele Tribunal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora